Tribunal: STF
Processo: ARE 1369665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. EXIGENCIA DE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor, não podendo o mesmo estabelecer as doenças que terão ou não cobertura, muito menos o tipo de tratamento a ser utilizado



    2. É certo que como o autor/apelado já é beneficiário do plano de saúde municipal, e por consequência lógica já desembolsa as mensalidades do plano, não cabendo ao Município cobrar além das mesmas outras despesas médicas que onerem ainda mais o beneficiário do plano.



    3. Ademais, tais tratamento devem ser cobertos integralmente pelo plano em comento, sob pena de onerar ainda mais alguém que já está com saúde debilitada e com risco de morte, tanto que necessita de cirurgia, para tanto ajuizou a ação, por não ter meios de cobrir o financiamento que lhe exigiu a Municipalidade.



    4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ao analisar os autos, verifico que o autor, ora recorrido, é usuário do plano de saúde do demandado - Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS) e possui problemas cardíacos tendo sido necessária a colocação de UM STENT CARDIÁCO, mais procedimento cirúrgico, conforme laudo médico. No entanto, a colação do referido STENT só aconteceu porque o Autor realizou financiamento junto à Autarquia-Ré, de número 215/2013, de 06/03/2013, no montante de R$ 3.823,85 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), vindo sendo descontados de seus contracheques parcela referente a esse empréstimo.



    Compulsando os autos do presente Recurso de Apelação, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, posto que, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB aduziu a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, a qual determinou a contribuição compulsória descontada nos vencimentos mensais do servidor público ao plano de saúde Municipal PABSS. Entretanto, tal contribuição compulsória está em desacordo com o estabelecido no art. 149, § 1º da Constituição Federal de 1988, que assim estabelece:



    Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.



    § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.



    No mesmo sentido, o artigo 46 da Lei Municipal nº 7.984/99, disciplina:



    Art. 46 - A contribuição para o custeio de assistência  à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art.25 desta Lei sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração excluída a gratificação natalina.



    Art. 25 -São contribuintes obrigatórios do IPAMB:



    I - Os servidores efetivos da administração direta, autárquica fundacional do Município;



    No caso em comento, como o IPAMB é o gestor do plano de saúde do Município de Belém, bem como, tratando-se de direito à saúde é dever a prestação, não sendo legítimo qualquer limitação arbitrária, a despeito de vir à luz por meio de norma, pois cediço entendimento quanto ao dever de interpretação da lei no sentido material, ou seja, se seu conteúdo atende aos ditames constitucionais.



    É bom pontuar ainda que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários (Súmula 469 do STJ).



    Ora, repito, o contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e seus dependentes, assim sendo, tal exigência não tem como se manter, pois seria uma limitação arbitrária e materialmente inconstitucional, não merecendo prevalecer sobre a saúde, a vida e a dignidade do ser humano, princípios de índole constitucional.



    Ademais, tais tratamento devem ser cobertos integralmente pelo plano em comento, sob pena de onerar ainda mais alguém que já está com saúde debilitada e com risco de morte, tanto que necessita de cirurgia, para tanto ajuizou a ação, por não ter meios de cobrir o financiamento que lhe exigiu a Municipalidade.



    Nesse sentido, é sólida a jurisprudência, não havendo que se fazer diferenciação no caso, por ser plano de saúde de módicas prestações ou planos de privilegiados financeiramente:



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente